Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Processo : 0726648-69.2021.8.07.0001 DESPACHO O apelante ALEX BEZERRA PEREIRA deve regularizar sua representação processual, anexando procuração ao advogado subscritor do Recurso de Apelação. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator